Tribunal: TJPA
Processo: 0000493-61.1998.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000493-61.1998.8.14.0040

PROCURADOR: EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONGÊNERES. QUESTÃO PACIFICADA. SÚMULA 424 DO STJ.
INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PREJUDICADO E VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. APELAÇÃO DESPROVIDA. À UNANIMIDADE

Caso em exame

1-Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em razão

de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível em que se pretendia a nulidade de autos de infração.

Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há nulidade dos autos de infração de nº 111/98, 112/98 e 113/98 ante a suposta
não especificação dos serviços prestados pelo Banco do Brasil S.A que estavam sendo tributados e a inconstitucionalidade d
os artigos 335, 337 a 340 da Lei Municipal nº 1.522/94.

Razões de decidir

3-
Incidencia de ISSQN.
O
Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o tema, firmando o entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres. Precedentes do STJ e desta Corte.

4-
Inconstitucionalidade de dispositivos legais.

Lei Municipal que tratava do Código Tributário Municipal vigente à época. Lei revogada. Pedido prejudicado. Precedente do STF. Outrossim, pedido
se volta contra lei em tese, não sendo esta a via apta ao exercício do controle concentrado de constitucionalidade, o qual possui rito e legitimados próprios.

5-
Ausência de prejuízo
. A presente ação trata de pedido de nulidade de auto de infração em que o Agravante informa em sua inicial que apresentou defesa. Desta forma, apesar da ilegalidade da exigência de depósito prévio para recorrer administrativamente, no caso concreto, não houve o prejuízo à defesa do Agravante, não havendo que se falar em nulidade do auto de infração.

Dispositivo

6-Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ-Súm 424; STF-
Súm Vinc 21;
STF - ARE: 1334772 RO, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento: 22/11/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em razão

de decisão monocrática proferida sob a minha relatoria que negou provimento à Apelação Cível (
processo nº
0000493-61.1998-8.14.0040
– PJE
) interposta pelo Agravante contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

A decisão monocrática recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação. (...)

Em razões recursais, o Banco do Brasil suscita a inconstitucionalidade de cobrança de depósito ou fiança em processo administrativo, por ferir os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Sustenta, ainda, a nulidade dos autos de infração nº 111/98, 112/98 e 113/98, ante a não especificação dos serviços prestados pelo Banco que estavam sendo tributados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com o provimento da apelação e a reforma da sentença para que sejam anulados os autos de infração.

O Município apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar se há nulidade dos autos de infração de nº 111/98, 112/98 e 113/98 ante a suposta
não especificação dos serviços prestados pelo Banco do Brasil S.A que estavam sendo tributados e a inconstitucionalidade d
os artigos 335, 337 a 340 da Lei Municipal nº 1.522/94.

O ponto trazido pelas partes não é novo, sendo cediço que
o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o tema, firmando o entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres
. 2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ - REsp: 1111234 PR 2009/0015818-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/09/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJe 08/10/2009
- grifei)

TRIBUTÁRIO.
ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.111.234/PR. SÚMULA 424/STJ. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS
. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção, em 23/9/2009, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.111.234/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou entendimento de que a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68 é taxativa, mas admite interpretação extensiva. 2. "É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987" (Súmula 424/STJ). 3. O exame de compatibilidade dos serviços efetivamente prestados com aqueles previstos abstratamente na referida lista deve ser levado a termo pelas instâncias de origem, sendo inviável a análise em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ. 4. "O reexame fático-probatório dos autos impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional" (AgRg no REsp 1.283.764/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015.). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1566309 PR 2015/0285606-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015
- grifei)

Neste sentido também é o entendimento pacífico desta Corte, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONGÊNERES. TAXATIVIDADE DA LISTA ANEXA AO DL 406/1968. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE CADA ITEM. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ
. SÚMULA 424 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I ? O cerne da questão cinge-se sobre a incidência de ISSQN sobre serviços bancários congêneres aos serviços elencados taxativamente no Decreto Lei nº 406/1968. II - A discussão cinge-se em estabelecer se a lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 56/87, que disciplina o imposto sobre serviços de qualquer natureza, tem caráter taxativo e interpretação restritiva ou extensiva. Segundo entendimento já consolidado na jurisprudência, a lista de serviços anexa ao DL nº 406/68 e à Lei Complementar 56/87, tem caráter taxativo, entretanto admite interpretação extensiva e analógica, na medida em que o apelante não cria novo tributo, mas apenas abrange serviços bancários similares na espécie. III - A Súmula 424 do STJ estabelece que ?é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987?. Sendo assim, após a edição da Súmula 424 do STJ, fica estabelecida a legitimidade da incidência do ISSQN sobre serviços bancários, previstos no Anexo ao Decreto-lei nº 406/68, que se refere a normas gerais de direito financeiro aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza, anterior à LC nº 116/2003. IV - Portanto, o STJ entende, de forma pacífica, que a ?Lista de Serviços? constante anexa ao Decreto Lei 406/1968 e à LC nº 116/2003, embora taxativa, admite interpretação extensiva de cada item a fim de enquadrar serviços idênticos aos expressamente previstos. V- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00006973420018140040 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/02/2018 - grifei)

APELAÇÃO INTERPOSTA POR ITAU UNIBANCO: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA. REJEITADA. MÉRITO.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONGÊNERES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SÚMULA 424 DO STJ. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I Preliminar de impossibilidade jurídica examinada juntamente com o mérito. II Preliminar de nulidade da CDA: examinando a CDA, constante dos autos da execução fiscal, apenso aos presentes autos, constato que ela cumpre, em obediência ao dispositivo legal retro mencionado, com todas as exigências legais, já que dela deflui expressamente a origem, a natureza e o fundamento contratual da dívida, pois nela consta que se trata de dívida de natureza tributária, decorrente da cobrança de ISSQN sobre os serviços bancários praticados pelo apelante, instituição bancária, nos períodos referentes aos anos de 2002 a 2008. II - Não há na lei nenhuma exigência referente à expressão de fato gerador, que é o fato do qual se originou a referida cobrança, cuja ciência se dá pelo exame do auto de infração nº 182/2007, que é o que o apelante alega como omissão da CDA, para justificar o seu requerimento dea1 nulidade, razão pela qual entendo estar perfeita a CDA, não merecendo ser declarada nula, por nela constar todas as exigências legais. Rejeito, portanto, esta preliminar. III Mérito: Prevê a Lista de Serviços, contida no Anexo à LC nº 116/2003, em seu item 15, como serviço sujeito à incidência do ISSQN serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. No entanto, muito embora preveja a LC nº 116/2003 a Lista de Serviços tributáveis mediante ISSQN, a Súmula 424 do STJ estabelece que é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987 IV - Portanto, após a edição da Súmula 424 do STJ, fica estabelecida a legitimidade da incidência do ISSQN sobre serviços bancários, previstos no Anexo ao Decreto-lei nº 406/68, que se refere a normas gerais de direito financeiro aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza, anterior à LC nº 116/2003. Para o STJ, a cobrança é legítima porque existe a possibilidade de interpretação extensiva de cada item para abarcar serviços congêneres aos elencados pelo Decreto-Lei 406/68. A incidência de ISS, conforme determina a Súmula, também vale para a Leia2 Complementar 56/87, que deu nova redação à lista de serviços do referido decreto. Portanto, o STJ entende, de forma pacífica, que a Lista de Serviços constante do Anexo à LC nº 116/2003, embora taxativa, admite interpretação extensiva de cada item a fim de enquadrar serviços idênticos aos expressamente previstos. V- Portanto, após a edição da Súmula 424 do STJ, tem-se que é legítima a cobrança de ISSQN sobre serviços bancários, tanto na vigência da LC nº 56/87 quanto na vigência da LC nº 116/2003, não havendo qualquer reforma a ser feita na sentença recorrida, porque de acordo com entendimento pacífico do STJ. Diante disso, incabível qualquer alegação de impossibilidade jurídica do pedido, por violação à Lei ou à Constituição Federal. Rejeito, portanto, esta alegação. VI - Diante do exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação exposta. (...)

(TJ-PA - APL: 00044808420118140006 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/06/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/06/2014 - grifei)

Referido entendimento encontra-se a multo sumulado pelo STJ, senão vejamos:

Súmula 424 -É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.

Vê-se, portanto, que incidindo o imposto sobre os serviços bancários, consoante depreende-se dos autos de infração, não há como prevalecer o argumento trazido pelo Apelante.

A empresa Agravante requereu também o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 335, 337 a 340 da Lei Municipal nº 1.522/94 que tratava do Código Tributário Municipal vigente à época, contudo, referido pedido encontra-se prejudicado ante a revogação de referida lei.

Neste sentido é o entendimento do próprio STF na tutela, inclusive, do controle concentrado de constitucionalidade:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional.
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal questionada em face de Constituição estadual. 3. Revogação. 4. Perda do objeto
da ação direta. Necessidade de interpretação de normas municipais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.

(STF - ARE: 1334772 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 24-11-2022 PUBLIC 25-11-2022 - grifei)

Em verdade, o que se observa do pedido veiculado pelo Agravante, qual seja de declaração de inconstitucionalidade dos artigos 335 e 340 da Lei nº 1.522/94, é que se volta contra lei em tese, ultrapassando os limites da lide, não se atendo como pedido incidental apto a tutelar seu direito subjetivo, não sendo esta a via apta ao exercício do controle concentrado de constitucionalidade, o qual possui rito e legitimados próprios.

Ademais, ainda em relação à inconstitucionalidade pleiteada, tem-se que a presente ação trata de pedido de nulidade de auto de infração em que o Agravante informa em sua inicial que apresentou defesa. Desta forma, apesar da ilegalidade da exigência de depósito prévio para recorrer administrativamente, no caso concreto, não houve o prejuízo à defesa do Agravante, não havendo que se falar em nulidade do auto de infração.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024